Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702991-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME RECORRIDO: EBENEZER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME no ID no 61977932, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007